Tribunal: TJPA
Processo: 0802485-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802485-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802485-70.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0011142-71.2018.8.14.0012

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA OAB-PA 30.469

PACIENTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PRIVATIVA DE LIBERDADE DE BELÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. ATO IMPUGNADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. EXISTÊNCIA DE ACORDÃO QUE JULGOU REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO IMPLEMANTADO. OMISSÃO QUANTO A PREPONDERÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO EM DOSIMETRIA BASILAR. PROLAÇÃO DE ACORDÃO NÃO CONHECENDO DA ORDEM. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO STJ. ORDEM PARA EXAMINAR O MÉRITO DA MATÉRIA. NOVO JULGAMENTO. REAFIRMAÇÃO DO FUNDAMENTO CONTIDO NO ACORDÃO RECORRIDO COM ADIÇÃO DE ARGUMENTOS PARA INADMITIR A IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO PARA EXAMINAR HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES. NECESSIDADE. ATO COATOR. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO FORMULADO PELA DEFESA DO PACIENTE DEFERIDO. REDIMENSIONAMENTO PROMOVIDO NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA JÁ APLICADA COM A CONSIDERAÇÃO DO VETOR SUSCITADO NA IMPETRAÇÃO. ACORDÃO INTEGRADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802485-70.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0096577-15.2015.8.14.0140

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA OAB-PA 30.469

PACIENTE: JEFERSON DE CASTRO NUNES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PRIVATIVA DE LIBERDADE DE BELÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Eduardo Nascimento de Moura
, OAB-PA 30.469,
em

favor de
JEFERSON DE CASTRO NUNES
, visando combater ato emanado do Juízo da

Vara de Execução Penal Privativa de Liberdade de Belém/PA, o qual deixou de aplicar vetor judicial da menoridade do fato para atenuar a pena do paciente na origem.

O impetrante alegou a ocorrência de erro de julgamento em decisão proferida pelo Juízo apontado como coator, uma vez que, a exemplo do Juízo de primeiro e segundo graus, teria deixado de aplicar o redutor de pena correspondente à incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do paciente, o que ensejou a configuração de indevido excesso de execução na origem, haja vista a condição de preponderância contida em lei da referida vetorial a exigir a redução do apenamento fixado em definitivo.

Requereu, então, a concessão da ordem para reformar o acordão que, em julgamento de ação revisional, teria deixado de aplicar a circunstância atenuante no cálculo da dosimetria da pena imposta ao paciente e, por conseguinte, o redimensionamento desta para menor (id 12700771).

Juntou documentos (id
12700773 – 12851130 - Pág. 1).

Acordão inadmitindo a ordem impetrada (id
13341565).

Recurso ordinário interposto pelo impetrante (id 13473033 - Pág. 1).

Decisão monocrática proferida pelo
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT
(id 15406141) na qual se ordenou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça para a apreciação do mérito do
habeas corpus
.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, concluo que, a despeito do conteúdo do dispositivo da decisão monocrática emanada do STJ, a ordem impetrada não comporta conhecimento, por duas razões.

A uma porque a conclusão adotada pelo acordão proferido nestes autos e recorrido pelo impetrante junto ao STJ se escora jurisprudência sedimentada pela Corte Cidadã, quer dizer, resta consolidado o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que sua inadmissão se impõe pela própria inadequação da via eleita, conforme já apontado anteriormente.

A duas porque, ainda que se cogitasse de sua admissão, a competência para julgamento da impetração estaria afetada ao próprio STJ, afinal, a pretensão formulada se destina, ao fim e ao cabo, a reforma de acordão proferido por este Tribunal e não a decisão proferida pelo Juízo indicado como coator, forte no que dispõe o art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal
[1]
.

No entanto, em que pese o não conhecimento da ordem se imponha, entendo que assiste razão ao relator do recurso ordinário no sentido da necessidade de se evoluir quanto à decisão impugnada, a fim de que, com base na jurisprudência consolidada, há muito, pelo STJ, seja ela integrada e, por conseguinte, seja examinada hipótese de concessão da ordem, de ofício, mediante a identificação de flagrante ilegalidade ou circunstância excepcional que justifique a adoção de tal medida
[2]
.

No ponto, não vislumbro flagrante ilegalidade ou cenário excepcional a justificar a concessão da ordem por duas razões.

A uma porque, ao contrário do alegado na impetração, a partir de uma interpretação literal da regra versada no art. 67
[3]
do CP, a conclusão que se chega é de que a preponderância da menoridade relativa se opere unicamente em caso de concorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, o que não é o caso do paciente, descabendo cogitar, portanto, em compensação de vetoriais em distintas fases de cálculo da dosimetria.

A duas porque, no próprio ato impugnado pelo autor, já houve manifestação no sentido de deferir o pleito formulado pela defesa do paciente e, assim, reduzir a pena à razão de 06 (seis) meses de reclusão, de modo que, ao menos sob esse aspecto, resulta ausente interesse quanto à aplicação do vetor atenuante para redimensionar a reprimenda.

Ante o exposto, em observância a decisão monocrática oriunda do STJ, integro a decisão recorrida tão somente no sentido de examinar a possibilidade de concessão da ordem
ex officio
e, com isto, avançar sobre o mérito da ação, porém, mantendo a conclusão anterior no sentido de
não conhecer da ordem de
habeas corpus
em razão de
não vislumbrar hipótese de ilegalidade flagrante ou circunstância excepcional
a justificar o acolhimento do pleito contido na inicial.

É como voto.

Belém-PA, 13 de junho de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999).

[2]
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais, não se exigindo, neste momento, a descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. Precedentes. 3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária” (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017). (RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019) 4. Habeas corpus não conhecido (HC 617.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

[3]
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Belém, 07/11/2023